Tribunal: TJMT
Processo: 0013287-17.2006.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013287-17.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), EMILIA MARIA BERTINI BUENO - CPF: 693.346.841-00 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), WALKIRIA MARIA LUIZ - CPF: 823.290.601-49 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JONIL DE MORAES CAMPOS - CPF: 365.840.101-04 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (APELADO), CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA - CNPJ: 15.047.251/0001-07 (APELADO), CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA - CNPJ: 15.047.251/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

APELADO(S):

CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA
E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICÁCIA DO DESPACHO ORDENATÓRIO. PROTESTO CAMBIAL E PRESCRIÇÃO DIRETA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em duplicatas mercantis, reconheceu a inexistência de citação válida e a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), determinando o levantamento de constrições e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) saber se o despacho que ordena a citação é
suficiente, por si só, para interromper a prescrição; e (
iii
) saber se a tentativa de citação do sócio por intermédio de sua esposa, à luz da teoria da aparência, produziria efeitos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968. O protesto cambial constitui causa interruptiva única da prescrição (CC, art. 202, III e
p.u
.), reiniciando-se a contagem integral do prazo a partir do ato interruptivo.

4.
O despacho que ordena a citação não interrompe automaticamente a prescrição. A eficácia interruptiva condiciona-se à efetiva citação válida, nos termos do art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC. A ausência de
angularização
processual por inércia da exequente impede a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, sendo inaplicável a Súmula nº 106/STJ quando a demora não é imputável ao mecanismo judiciário.

5.
A tentativa de citação realizada anos após o escoamento do prazo prescricional, dirigida à esposa de sócio sem comprovação de poderes de representação, não supre a exigência de citação válida.

6.
A mera movimentação processual desacompanhada de citação válida não impede o curso do prazo prescricional. A inexistência de ato processual eficaz no período legal conduz, de forma
inexorável
, ao reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se seguido de citação válida. 2. A ausência de citação válida no prazo trienal após o protesto enseja prescrição direta da pretensão executiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §§ 1º a 3º, e 487, II; CC, art. 202, III e
p.u
.; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na AR 4.405/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0001340-14.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra sentença (ID. 342683870
)
, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em duplicatas, acolheu pedido formulado pela parte executada para “chamar o feito à ordem”, reconhecendo inexistência de citação válida e a prescrição direta da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), determinando o levantamento de eventuais constrições e
condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado pela parte executada para chamar o feito à ordem e reconhecer a inexistência de citação válida até a presente data, bem como reconhecer a prescrição direta da pretensão executiva, fulminada pelo decurso do prazo legal.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Determinar o levantamento de eventuais constrições patrimoniais incidentes sobre bens ou valores dos executados.

Condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos
arts
. 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
inexistência de prescrição
.

Da interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação
.

Da validade da citação do sócio por intermédio de sua esposa, com fundamento na teoria da aparência
.

Do protesto como elemento indicativo de ciência do devedor e
da
constituição em mora
.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 342683876) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do decisum

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO(S):
CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, reconheceu inexistência de citação válida e prescrição direta, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), com determinação de levantamento de constrições e condenação da autora em custas e honorários (ID. 342683870).

1.
Da tese de inexistência de prescrição: ausência de desídia, curso não paralisado, possibilidade de citação por edital
.

A apelante argumenta que o processo “jamais ficou paralisado”, que sempre atendeu aos comandos judiciais e que “ainda
não encerrou os
meios de citação”, podendo
requerer citação por edital
; sustenta, ainda, que a demora não lhe seria imputável, invocando a Súmula 106 do STJ
.

Ocorre que a sentença, de forma expressa, fundamentou o reconhecimento da prescrição direta na premissa de que não houve citação válida e que a “mora processual decorreu da ausência de diligência eficaz da parte exequente, não podendo ser imputada ao Judiciário ou aos próprios executados”.

Assim, a controvérsia não se resolve por afirmar que houve movimentação de petições e requerimentos ao longo do tempo, mas por verificar se houve causa legal de interrupção/suspensão apta a impedir o transcurso do prazo
, e o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de citação válida, ponto que, no caso é central
(ID. 342683870).

O transcurso de longo período sem citação válida, tal como reconhecido no decisum, impede o acolhimento da tese de que bastaria “prosseguir” indefinidamente até futura citação por edital, sobretudo quando a sentença assenta que a ausência de citação inviabilizou a interrupção e consumou a prescrição
.

Diante disso, não prospera a alegação de inexistência de prescrição por suposta ausência de desídia, movimentação do feito e eventual possibilidade de citação por edital, tampouco a invocação da Súmula 106/STJ.

É que a prescrição direta, no caso, não decorre de “paralisação” formal do processo, mas da inexistência de citação válida
,
pressuposto indispensável à interrupção do prazo
,
circunstância expressamente reconhecida na sentença, a qual, ademais, consignou que a mora processual não se deveu ao mecanismo judiciário, mas à falta de diligência eficaz da exequente para viabilizar a
angularização
processual.

Assim, ainda que tenham ocorrido petições e requerimentos ao longo
da marcha processual
, tais atos não substituem o chamamento válido do executado nem impedem o decurso do prazo prescricional; e a mera
cogitação de citação editalícia, aventada tardiamente, não tem o condão de retroativamente neutralizar o lapso já consumado, razão pela qual se impõe a rejeição integral da tese recursal.

2. Da alegação de interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação

A apelante afirma que o despacho que ordena a citação teria interrompido a prescrição, retroagindo à data da propositura, invocando o art. 240, §1º, do CPC, inclusive indicando a existência de despacho inicial de citação (e, também, referência a despacho posterior) (ID. 342683872).

A tese
suscitada
,
também não merece prosperar, uma vez que o despacho, por si só, é incapaz de interromper o prazo prescricional. O próprio sistema do Código Civil e do Código de Processo Civil condiciona a eficácia interruptiva à citação válida, pois a interrupção está vinculada ao chamamento formal do devedor ao processo, apto a constituí-lo em mora processual e a
angularizar
a relação jurídica processual.

Inexistindo citação válida, o prazo prescricional não se interrompe e continua a fluir, podendo, inclusive, consumar-se no curso do processo
(a denominada “prescrição direta”, tal como tratada na sentença).

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO
DEMANDANTE .
INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do
réu .
E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo
prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2 .
Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio
Estado ?
atualmente é subtenente da
PM ?
e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do
Meier ?
RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
(
g.n
.)

Com efeito, a sentença registra, de modo categórico, que desde a distribuição “não se efetivou a citação válida de nenhum dos executados” e que “a ausência de citação impede a interrupção do prazo prescricional”.

Assim, ainda que tenha havido despacho ordenatório, sua eficácia interruptiva não se perfaz isoladamente, quando não acompanhado de citação válida efetivamente concretizada no processo.

P
or tais razões, não merece acolhida a tese recursal em referência.

3. Da alegada “efetiva intimação/citação” do sócio por meio da esposa, da teoria da aparência
.

A apelante sustenta que, em tentativas de localizar o executado, a esposa teria recebido a diligência e tido ciência, invocando “teoria da aparência” e citando precedentes que tratam de citação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante
.

A argumentação, contudo, não se sustenta à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Verifica-se, inicialmente, que a primeira tentativa de citação foi direcionada a JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e HAYDEE CAMPOS DE
ALMEIDA, tendo sido cumprida em 01/03/2007. Todavia, a própria exequente informou, posteriormente, que tomou conhecimento de que tais pessoas já não integravam o quadro societário da empresa executada. Na ocasião, apontou alteração contratual indicando como sócios-proprietários o Sr.
Jonil
de Moraes Campos e Gleison Rafael Barros Silva, requerendo, então, a citação destes.

Consoante relatado na própria apelação, houve nova tentativa de citação (ID 54136326), oportunidade em que, em
30/10/2014
, o oficial de justiça encontrou apenas a esposa do Sr.
Jonil
de Moraes Campos.

Ocorre que, além de inexistir comprovação de que a referida pessoa detivesse poderes de representação da sociedade empresária
,
a diligência foi realizada quando já consumada a prescrição da pretensão executiva. A duplicata de vencimento mais recente data de
13/09/2005
, sendo certo que, considerado o prazo prescricional aplicável, a prescrição se operou em
02/05/2009
, conforme se depreende da existência de protesto dos títulos (ID 342682983 – p. 10-52). Assim, quando da tentativa de citação em
30/10/2014
, já havia transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo legal
(art. 202,
parágrafo único do Código Civil
)
.

Sobre o tema
,
notadamen
te quanto ao
protesto como causa interruptiva da prescrição
,
esta
Egrégia Corte já se debruçou, firmando entendimento no sentido de que o protesto regularmente lavrado constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, iniciando-se, a partir de então, nova contagem integral do prazo
, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata
mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto
cambial .
E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art. 240 do CC. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (
art
. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013401420168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

Nesse contexto, não há como reconhecer validade à suposta citação com fundamento na teoria da aparência, tampouco lhe atribuir efeito interruptivo da prescrição, impondo-se a manutenção do entendimento que declarou prescrita a pretensão executiva e afastou a eficácia do ato praticado.

Em síntese, a inexistência de citação válida no interregno compreendido entre 05/02/2006 e 02/05/2009, aliada à ausência de ato processual eficaz apto a interromper o prazo prescricional, conduz ao reconhecimento da denominada prescrição direta da pretensão executiva.

Com efeito, a mera propositura da ação não tem o condão, por si só, de interromper a prescrição, sendo imprescindível a efetivação de citação válida dentro do lapso legal, sob pena de o prazo continuar fluindo até sua consumação. Inexistindo
angularização
válida da relação processual no período pertinente, resta caracterizada a prescrição trienal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção da pretensão executiva pela ocorrência da prescrição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE(S):
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO(S):
CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, reconheceu inexistência de citação válida e prescrição direta, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), com determinação de levantamento de constrições e condenação da autora em custas e honorários (ID. 342683870).

1.
Da tese de inexistência de prescrição: ausência de desídia, curso não paralisado, possibilidade de citação por edital
.

A apelante argumenta que o processo “jamais ficou paralisado”, que sempre atendeu aos comandos judiciais e que “ainda
não encerrou os
meios de citação”, podendo
requerer citação por edital
; sustenta, ainda, que a demora não lhe seria imputável, invocando a Súmula 106 do STJ
.

Ocorre que a sentença, de forma expressa, fundamentou o reconhecimento da prescrição direta na premissa de que não houve citação válida e que a “mora processual decorreu da ausência de diligência eficaz da parte exequente, não podendo ser imputada ao Judiciário ou aos próprios executados”.

Assim, a controvérsia não se resolve por afirmar que houve movimentação de petições e requerimentos ao longo do tempo, mas por verificar se houve causa legal de interrupção/suspensão apta a impedir o transcurso do prazo
, e o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de citação válida, ponto que, no caso é central
(ID. 342683870).

O transcurso de longo período sem citação válida, tal como reconhecido no decisum, impede o acolhimento da tese de que bastaria “prosseguir” indefinidamente até futura citação por edital, sobretudo quando a sentença assenta que a ausência de citação inviabilizou a interrupção e consumou a prescrição
.

Diante disso, não prospera a alegação de inexistência de prescrição por suposta ausência de desídia, movimentação do feito e eventual possibilidade de citação por edital, tampouco a invocação da Súmula 106/STJ.

É que a prescrição direta, no caso, não decorre de “paralisação” formal do processo, mas da inexistência de citação válida
,
pressuposto indispensável à interrupção do prazo
,
circunstância expressamente reconhecida na sentença, a qual, ademais, consignou que a mora processual não se deveu ao mecanismo judiciário, mas à falta de diligência eficaz da exequente para viabilizar a
angularização
processual.

Assim, ainda que tenham ocorrido petições e requerimentos ao longo
da marcha processual
, tais atos não substituem o chamamento válido do executado nem impedem o decurso do prazo prescricional; e a mera
cogitação de citação editalícia, aventada tardiamente, não tem o condão de retroativamente neutralizar o lapso já consumado, razão pela qual se impõe a rejeição integral da tese recursal.

2. Da alegação de interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação

A apelante afirma que o despacho que ordena a citação teria interrompido a prescrição, retroagindo à data da propositura, invocando o art. 240, §1º, do CPC, inclusive indicando a existência de despacho inicial de citação (e, também, referência a despacho posterior) (ID. 342683872).

A tese
suscitada
,
também não merece prosperar, uma vez que o despacho, por si só, é incapaz de interromper o prazo prescricional. O próprio sistema do Código Civil e do Código de Processo Civil condiciona a eficácia interruptiva à citação válida, pois a interrupção está vinculada ao chamamento formal do devedor ao processo, apto a constituí-lo em mora processual e a
angularizar
a relação jurídica processual.

Inexistindo citação válida, o prazo prescricional não se interrompe e continua a fluir, podendo, inclusive, consumar-se no curso do processo
(a denominada “prescrição direta”, tal como tratada na sentença).

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO
DEMANDANTE .
INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do
réu .
E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo
prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2 .
Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio
Estado ?
atualmente é subtenente da
PM ?
e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do
Meier ?
RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
(
g.n
.)

Com efeito, a sentença registra, de modo categórico, que desde a distribuição “não se efetivou a citação válida de nenhum dos executados” e que “a ausência de citação impede a interrupção do prazo prescricional”.

Assim, ainda que tenha havido despacho ordenatório, sua eficácia interruptiva não se perfaz isoladamente, quando não acompanhado de citação válida efetivamente concretizada no processo.

P
or tais razões, não merece acolhida a tese recursal em referência.

3. Da alegada “efetiva intimação/citação” do sócio por meio da esposa, da teoria da aparência
.

A apelante sustenta que, em tentativas de localizar o executado, a esposa teria recebido a diligência e tido ciência, invocando “teoria da aparência” e citando precedentes que tratam de citação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante
.

A argumentação, contudo, não se sustenta à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Verifica-se, inicialmente, que a primeira tentativa de citação foi direcionada a JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e HAYDEE CAMPOS DE
ALMEIDA, tendo sido cumprida em 01/03/2007. Todavia, a própria exequente informou, posteriormente, que tomou conhecimento de que tais pessoas já não integravam o quadro societário da empresa executada. Na ocasião, apontou alteração contratual indicando como sócios-proprietários o Sr.
Jonil
de Moraes Campos e Gleison Rafael Barros Silva, requerendo, então, a citação destes.

Consoante relatado na própria apelação, houve nova tentativa de citação (ID 54136326), oportunidade em que, em
30/10/2014
, o oficial de justiça encontrou apenas a esposa do Sr.
Jonil
de Moraes Campos.

Ocorre que, além de inexistir comprovação de que a referida pessoa detivesse poderes de representação da sociedade empresária
,
a diligência foi realizada quando já consumada a prescrição da pretensão executiva. A duplicata de vencimento mais recente data de
13/09/2005
, sendo certo que, considerado o prazo prescricional aplicável, a prescrição se operou em
02/05/2009
, conforme se depreende da existência de protesto dos títulos (ID 342682983 – p. 10-52). Assim, quando da tentativa de citação em
30/10/2014
, já havia transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo legal
(art. 202,
parágrafo único do Código Civil
)
.

Sobre o tema
,
notadamen
te quanto ao
protesto como causa interruptiva da prescrição
,
esta
Egrégia Corte já se debruçou, firmando entendimento no sentido de que o protesto regularmente lavrado constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, iniciando-se, a partir de então, nova contagem integral do prazo
, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata
mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto
cambial .
E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art. 240 do CC. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (
art
. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013401420168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

Nesse contexto, não há como reconhecer validade à suposta citação com fundamento na teoria da aparência, tampouco lhe atribuir efeito interruptivo da prescrição, impondo-se a manutenção do entendimento que declarou prescrita a pretensão executiva e afastou a eficácia do ato praticado.

Em síntese, a inexistência de citação válida no interregno compreendido entre 05/02/2006 e 02/05/2009, aliada à ausência de ato processual eficaz apto a interromper o prazo prescricional, conduz ao reconhecimento da denominada prescrição direta da pretensão executiva.

Com efeito, a mera propositura da ação não tem o condão, por si só, de interromper a prescrição, sendo imprescindível a efetivação de citação válida dentro do lapso legal, sob pena de o prazo continuar fluindo até sua consumação. Inexistindo
angularização
válida da relação processual no período pertinente, resta caracterizada a prescrição trienal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção da pretensão executiva pela ocorrência da prescrição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026